Tribunal: TJSP
Processo: 1027542-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado procedente o pedido da autora para reconhecimento da ilegalidade do artigo 7o, II, do Decreto Municipal 58.639/2019 e da Portaria 189/2018. Violação ao previsto no artigo 5o da Lei Federal no 7.418/1985. Observância ao princípio da isonomia e da legalidade. Precedentes. Sentença mantida. Apelação improvida,

Ementa:
Apelação. Ação civil pública. Insurgência em relação à sentença pela qual julgado procedente o pedido da autora para reconhecimento da ilegalidade do artigo 7o, II, do Decreto Municipal 58.639/2019 e da Portaria 189/2018. Violação ao previsto no artigo 5o da Lei Federal no 7.418/1985. Observância ao princípio da isonomia e da legalidade. Precedentes. Sentença mantida. Apelação improvida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1027542-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
FEDERAÇÃO DE SERVIÇOS DO ESTADO DE SÃO PAULO- FESESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
2
APELAÇÃO 1027542-50.2019.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
APELADA: FEDERAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -
FESESP
VOTO 34.014.
EMENTA:
Apelação. Ação civil pública. Insurgência em relação à sentença
pela qual julgado procedente o pedido da autora para
reconhecimento da ilegalidade do artigo 7o, II, do Decreto
Municipal 58.639/2019 e da Portaria 189/2018. Violação ao
previsto no artigo 5o da Lei Federal no 7.418/1985. Observância
ao princípio da isonomia e da legalidade. Precedentes. Sentença
mantida. Apelação improvida, portanto.
Trata-se de apelação interposta pelo
Município de São Paulo (folhas 172 a 202) à
respeitável sentença (folhas 164 a 168) pela qual, a
propósito de ação civil pública promovida pela
Federação de Serviços do Estado de São Paulo

FESESP, se julgara procedente o respectivo pedido
para reconhecer a ilegalidade do artigo 7o, II, do
Decreto
Municipal
58.639/2019
e
da
Portaria
189/2018.
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) existência de decisões do
Superior Tribunal de Justiça pelas quais suspensos
os efeitos de provimentos liminares conferidos por
esta Corte de São Paulo; b) haver prejuízo às
finanças
municipais;
c)
inexistir
violação
ao
princípio da isonomia; d) ser menor a tarifa cobrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
3
pelo
usuário
comum,
porquanto
haver
subsídio
financeiro da municipalidade; e) os empregadores
suportarão o aumento do vale-transporte em vinte e
sete
centavos,
não
o
empregado;
f)
haver
consideração à isonomia substancial; g) ausência de
vedação
legal
à
diferenciação
de
tarifas;
h)
necessidade de interpretação do artigo 5° da Lei
7.418/1985 em conformidade aos artigos 18, 30, V,
167 e 175, parágrafo único, III, da Constituição
Federal; i) ser lícita a fixação de tarifas
diferenciadas; j) necessidade de “distinguishing” e
“overruling” aos arestos colacionados pela autora;
k) inexistir tarifas elevadas; l) consideração aos
efeitos práticos da decisão judicial; m) portanto,
requerer a reforma da sentença.
Sobreveio resposta pela apelada (folhas
205 a 212), a qual, em resumo, sustentou não
proceder o alegado por esse recorrente e, assim,
dever ser mantida a sentença.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento ao recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, desacolhe-se o pedido tendente à concessão
de efeito suspensivo à apelação (folhas 216 a 219),
porque - malgrado a matéria ora sob apreço tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
4
sido
objeto
de
análise
pelo
egrégio
Superior
Tribunal de Justiça na Suspensão de Segurança
3.092/SP, decidiu o eminente ministro João Otávio de
Noronha acerca de liminar e, portanto, sem expressar
entendimento definitivo sobre o deslinde da causa.
Assim, não concedo o pedido de efeito
suspensivo à apelação, haja vista considerar a
inexistência de elementos dos quais se extraiam,
consoante o artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de
Processo Civil, risco de dano grave ou de difícil
reparação1.
Em
relação
ao
tema
fundamental,
desacolhe-se o sustentado por esse apelante, motivo
de descrição resumida no supradito relatório deste
voto, porque correta a respeitável sentença pela
qual julgado procedente o pedido formulado mediante
a petição inicial.
A Federação de Serviços do Estado de
São Paulo
FESESP promoveu ação civil pública
contra o Município de São Paulo com escopo de obter
o reconhecimento da ilegalidade do artigo 7o, II, do
Decreto 58.639/2019 e da Portaria 189/2018 por,
1 Nesse sentido: “Verifica-se, assim, que a requerente não comprovou concretamente a correlação
necessária entre a medida liminar impugnada e a lesão à ordem e à economia públicas, não bastando a
indicação do valor dos prejuízos estimados no faturamento das pessoas jurídicas afetadas para atestar a
acentuada ofensa a um dos bens tutelados pela legislação de regência. (...) Ademais, vale ressaltar que é
possível identificar a existência de interesse público na correta remuneração do serviço público prestado e
na realização de novos investimentos no setor, conforme argumentação desenvolvida pela requerente.
Todavia, também é de interesse da coletividade que tais serviços sejam executados de forma lícita e em
observância aos dispositivos que regem o ordenamento jurídico pátrio” (STF, Suspensão de Liminar
1190/RJ, Ministro Dias Toffoli, julgamento em 8 de janeiro de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
5
respectivamente, diminuir o número de embarques
permitidos na mesma viagem aos beneficiários do vale-
transporte e fixar tarifa em valor superior a que é
cobrada do usuário comum.
Com efeito, os beneficiários do vale-
transporte têm direito a dois embarques com tarifa
no valor de quatro reais e cinquenta e sete centavos
(R$ 4,57), enquanto, por outro lado, à outra
categoria possibilita-se quatro viagens com o custo
de quatro reais e trinta centavos (R$ 4,30).
A bem ver, verifica-se ter a política
tarifária do Município de São Paulo violado o
princípio da isonomia, porquanto diferenciou usuários que compartilham circunstância fática similar.
É que, não obstante o vale-transporte
seja fornecido pelo empregador, o custeio também é
feito pelo trabalhador em parcela equivalente a 6%
de seu salário básico, nos termos do artigo 9o, I,
do Decreto Federal 95.247/1987.
Aliás, o colendo Órgão Especial deste
Tribunal, mediante o julgamento do mandado de
segurança 2240320-16.2019.8.26.0000, reconheceu a
ilegalidade de norma que desatende ao princípio da
isonomia. Esse aresto, por sinal, está assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
6
“MANDADO DE SEGURANÇA Inciso II do art.
7o do Decreto 58.639/2019, expedido pelo Prefeito do
Município de São Paulo, segundo o qual "o cartão de
Bilhete Único permite, mediante o pagamento de uma única
tarifa, a realização de até" "4 (quatro) embarques nos
ônibus do Serviço de Transporte Coletivo Público ...
para o perfil de usuário Comum ..." (inciso I), enquanto
permite apenas "2 (dois) embarques nos ônibus ..., para
o perfil de usuário Trabalhador Beneficiário de Vale-
Transporte" (inciso II), no período máximo de 3 (três)
horas para ambos para a realização da integração (§ 1o,
I)
NORMA que desatende ao princípio da ISONOMIA, ao
limitar a dois (2) o número de embarques permitido aos
usuários do vale-transporte, quando ao usuário comum
assegura quatro (4) embarques, no mesmo período de tempo
de três horas para integração do sistema
Tratamento
diferenciado entre usuários, com quebra da igualdade de
tratamento a usuários que se acham na mesma situação de
fato e de direito (...).”2
Não se olvida, ainda, ter o artigo 13
da
Lei
8.987/19953
permitido
a
diferenciação
tarifária. Contudo, é de relevo a exigência de
características técnicas ou custos específicos para
atendimento de usuários distintos, o que não ocorreu
na hipótese.
De outra parte, dispõe a Lei Federal
2 Mandado de Segurança 2240320-16.2019.8.26.0000, relator o desembargador João Carlos Saletti, Órgão
Especial, julgamento em 13 maio de 2020. Os grifos não constam do texto original.
3 Artigo 13 da Lei 8.987/1995 “As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e
dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
7
7.418/1985, a qual instituiu o vale-transporte,
entre o mais, o seguinte:
“Fica instituído o vale-transporte, que o
empregador, pessoa física ou jurídica, antecipará ao
empregado
para
utilização
efetiva
em
despesas
de
deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através
do sistema de transporte coletivo público, urbano ou
intermunicipal e/ou interestadual com características
semelhantes aos urbanos, geridos diretamente ou mediante
concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas
fixadas
pela
autoridade
competente,
excluídos
os
serviços seletivos e os especiais (...)
Art. 5o - A empresa operadora do sistema
de transporte coletivo público fica obrigada a emitir e
a comercializar o Vale-Transporte, ao preço da tarifa
vigente, colocando-o à disposição dos empregadores em
geral e assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-
los para a tarifa dos serviços (...)”4.
Nesse
passo,
conclui-se
que
a
diferenciação da tarifa empreendida pela supradita
Portaria afronta o disposto nessa norma federal pela
qual estabelecido ser o valor do vale-transporte
correspondente ao da tarifa vigente.
Por sinal, os Municípios têm autonomia
para legislar sobre o preço das tarifas de transporte público. Entretanto, as respectivas
4 Os grifos não constam do texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
8
normas devem guardar conformidade ao ordenamento
jurídico.
E, em contrário ao argumentado pela ora
apelante, não se constata justo motivo para a
cobrança de diferentes tarifas para a prestação do
mesmo serviço.
Isso não bastasse, como o sobredito
decreto extrapolou a respectiva função regulamentar,
consubstanciou
ele
ofensa
ao
princípio
da
legalidade.
Logo, correta a respeitável sentença
pela qual reconhecida a irregularidade no valor das
tarifas e do número de embarques diferenciados entre
o vale-transporte e o bilhete-único.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis, são
de destaque acórdãos deste Tribunal de Justiça cujas
ementas são as seguintes:
“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
Mandado
de Segurança Portaria SMT no 189/2018 Instituição de
tarifa diferenciada de transporte coletivo urbano,
mediante majoração apenas do valor do vale-transporte
Inadmissibilidade
Preço do vale-transporte que deve
corresponder ao valor da tarifa vigente Inteligência
da Lei Federal no 7.418/85 Ilegalidade configurada
Princípio da isonomia
Custeio do vale-transporte que
recai também aos trabalhadores
Desigualdade entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
9
usuários do transporte coletivo urbano que se utilizam
do vale-transporte e aqueles que se valem da tarifa
geral Sentença mantida Recursos desprovidos” 5.
“MANDADO DE SEGURANÇA
VALE-TRANSPORTE.
Impetração objetivando seja declarada a ilegalidade da
diferenciação das tarifas entre o usuário comum e o
beneficiário do vale-transporte perpetrado pelo art. 9o
da Portaria no 189/18
SMT.GAB da Secretaria de
Mobilidade e Transporte do Município de São Paulo, com
ofensa ao princípio da igualdade. VALE-TRANSPORTE
A
Lei Federal no 7.418/85 impõe aos empregadores o dever
de antecipar aos empregados o valor correspondente à
utilização
efetiva
em
despesas
de
deslocamento
residência-trabalho através do sistema de transporte
coletivo
público,
e,
concomitantemente,
obriga
os
prestadores de serviço de transporte a emitirem e a
comercializarem o vale-transporte, ao preço da tarifa
vigente, colocando-o à disposição dos empregadores em
geral e assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-
los para a tarifa dos serviços. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE/ISONOMIA E DA LEGALIDADE A
diferenciação
de
tarifa
nos
transportes
coletivos
estabelecida pela Portaria, impondo preço maior no vale-
transporte não encontra respaldo na legislação federal
(Lei 7.418, de 16/12/85, alterada pela Lei 7.619/87 e
regulamentada pelo Decreto 95.247/87), além de resultar
em clara desigualdade de tratamento os usuários do
bilhete comum e os do vale-transporte, violando os
5Apelação 1012183-60.2019.8.26.0053, relator o desembargador Renato Delbianco, 2a Câmara de Direito
Público, julgamento em 15 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
10
princípios da isonomia e da legalidade. Entendimento do
C.STJ e Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça. O instituto em questão visa trazer benefícios à
classe
trabalhadora,
sendo
inviável
a
criação
de
distinção que, em última análise, caracterize verdadeiro
prejuízo aos usuários do vale-transporte em comparação
aos usuários comuns do bilhete-único comum, e com isso,
à evidência, ferindo o princípio constitucional da
isonomia. Tratamento diferenciado entre usuários, com
quebra da igualdade de tratamento a usuários que se
acham na mesma situação de fato e de direito. Se a lei
federal, cuidando de regular o direito social do
empregado ao transporte público, assegura seja o vale-
transporte cobrado ao preço da tarifa vigente, não pode
Portaria em âmbito municipal proceder à distinção de que
se falou, sem ofender o princípio da legalidade (art.
5o, II, CF). Portaria no 189/18 que extrapola os limites
legais, de tal sorte que a diferenciação do valor da
tarifa de transporte público afronta o disposto no art.
5o da Lei Federal no 7.418/85, além de afrontar o
princípio da isonomia do artigo 5o da Carta Magna. A
política tarifária adotada pelo Município de São Paulo
que, ao criar distinção entre os usuários comuns e
usuários de vale-transporte, violou do disposto no
artigo 5o, da Lei Federal no 7.418/85 e, portanto, é
ilegal. Sentença que reconheceu o direito líquido e
certo à cobrança igualitária e concedeu a segurança
mantida. Reexame necessário e recurso não providos”6
6 Remessa necessária 1038560-68.2019.8.26.0053, relator o desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de
Direito Público, julgamento em 28 de abril de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
11
“MANDADO DE SEGURANÇA COMPETÊNCIA ATO
DE SECRETÁRIO MUNICIPAL
Impetração objetivando seja
declarada a ilegalidade do "artigo 9o da Portaria no
189/18
SMT.GAB"
Ilegitimidade passiva do senhor
Prefeito do Município de São Paulo, quanto à referida
Portaria Impossibilidade, por outro lado, de adoção da
TEORIA DA ENCAMPAÇÃO (Súmula 628 do STJ), seja porque o
Prefeito Municipal é parte manifestamente ilegítima para
responder à impetração, dado não ser o autor do ato tido
por ilegal, seja ainda porque, devendo o Secretário
Municipal
permanecer
no
polo
passivo
da
relação
processual, o julgamento da causa implicaria deslocar
para o Órgão Especial causa para a qual não tem
competência constitucional
Portaria expedida pelo
Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes

Autoridade que não se acha dentre aquelas cujos atos
devam ser submetidos ao Órgão Especial do Tribunal de
Justiça
Preliminar de ilegitimidade de parte e
incompetência deste Órgão, acolhida
Prejuízo do
conhecimento do mérito do mandamus quanto à referida
Portaria
expedida
pelo
Secretário
Municipal
de
Mobilidade e Transportes do Município de São Paulo Não
conhecimento da impetração quanto ao Secretário Municipal, nesta Instância

Consequência:
impossibilidade de o Órgão Especial conhecer e decidir
acerca de aludida portaria, em especial quanto à
diferenciação das tarifas entre o usuário comum e o
beneficiário do vale-transporte
Segurança denegada,
extinto o processo sem resolução do mérito, nesse ponto.
MANDADO DE SEGURANÇA Inciso II do art. 7o do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
12
58.639/2019, expedido pelo Prefeito do Município de São
Paulo, segundo o qual "o cartão de Bilhete Único
permite, mediante o pagamento de uma única tarifa, a
realização de até" "4 (quatro) embarques nos ônibus do
Serviço de Transporte Coletivo Público ... para o perfil
de usuário Comum ..." (inciso I), enquanto permite
apenas "2 (dois) embarques nos ônibus ..., para o perfil
de usuário Trabalhador Beneficiário de Vale-Transporte"
(inciso II), no período máximo de 3 (três) horas para
ambos para a realização da integração (§ 1o, I) NORMA
que desatende ao princípio da ISONOMIA, ao limitar a
dois (2) o número de embarques permitido aos usuários do
vale-transporte, quando ao usuário comum assegura quatro
(4) embarques, no mesmo período de tempo de três horas
para integração do sistema
Tratamento diferenciado
entre usuários, com quebra da igualdade de tratamento a
usuários que se acham na mesma situação de fato e de
direito Custeio do vale-transporte que não se dá pelo
empregador, mas pelo empregado Custeio pelo empregador
apenas
do
que
exceder
a
6%
do
salário-base
do
trabalhador Diferença, portanto, que distingue, atinge
e prejudica o usuário trabalhador, que tem de arcar com
a diferença do custo dos embarques que tiver de fazer a
mais que o usuário comum, no mesmo período de tempo
ILEGALIDADE, ademais, do ato questionado, com ofensa ao
artigo 5o, I, da Constituição Federal
Na política
tarifária do vale-transporte, o poder público deve
observar as regras da Lei Federal no 7.418/1985, que
determina que o seu valor deve corresponder à tarifa
vigente (art. 5o), e assim também o Decreto Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
13
95.247/1987 que a regulamenta (art. 14)
Normas de
âmbito
federal
expressas
em
que
obrigatório
seja
comercializado o Vale-Transporte ao preço da tarifa
vigente, isso implicando seja o preço idêntico ao da
tarifa paga pelo usuário comum Ato, por conseguinte,
que ofende o direito líquido e certo dos impetrantes
Precedentes

Segurança concedida. Segurança: i) denegada, julgado extinto o processo quanto ao
Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes do
Município de São Paulo, por escapar o seu ato à
competência deste Órgão Especial do Tribunal de Justiça,
e (ii) concedida, na parte impetrada contra o Prefeito
de São Paulo (inciso II, do artigo 7o do Decreto no
58.639/2019)”7
Portanto, mantém-se essa respeitável
decisão a quo, aliás, também, pelos respectivos
fundamentos. Sem condenação em honorários advocatícios recursais (artigo
18
da
Lei
7.347/1985).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
7 Mandado de Segurança 2240320-16.2019.8.26.0000, relator o desembargador João Carlos Saletti, Órgão
Especial, julgamento em 13 maio de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1027542-50.2019.8.26.0053 -Voto no 34.014
14
À vista do exposto, nega-se provimento
à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.